Tribunal: TJES
Processo: 5000837-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000837-35.2019.8.08.0024.

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO. CÁlCULOS SEGUINDO AS DIRETRIZES DO TÍTULO E DA LEGIsLAÇÃO MUNICIPAL. REGULARIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
-
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença” (AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017;REsp 1843848/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 12-05-2020.
Alegação de ausência de dialeticidade recursal rejeitada..

2. - Quanto à regularidade da cobrança, n
o caso a dívida objeto da CDA n. 1887/2018 teve origem em multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, donde o valor de inscrição segue o índice municipal (UR – id. 1265059, fl. 5) e não índice estadual como pretendido pela apelante (VRTE).

3. -
A CDA que aparelha a execução fiscal é título executivo extrajudicial e nele se encontram lançados todos os elementos de cálculos, mormente o índice equivalente à unidade de referência do ente público municipal (U.R, id. 1265059 – fl. 5), cuja peculiaridade deve ser observada em respeito aos atributos da
cartularidade e da literalidade
do título executivo constituído, isto é, não pode a apelante alegar excesso com base em índice de outra esfera de poder como a unidade de referência do Estado do Espírito Santo.

4. - Outrossim, merece guarida a proposição do apelado no sentido de que “ao aplicar a correção monetária e os juros ao crédito público no momento da lavratura da CDA, o ente político municipal está apenas cumprindo integralmente o que estabelecem o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 3.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997 e, por via de consequência, o princípio da legalidade inserto no caput do art. 37 da CRFB/88” (id. 1265340, fl. 10).

5. - A MM. Juíza de primeiro grau foi preciso ao afirmar “que na CDA o Fisco Municipal descreve todos os dispositivos legais e legislações que foram utilizadas para constituição do débito, inclusive evidenciado a indicação da Lei Municipal nº 5.248/2000, que a embargante aduziu que não foi levada em consideração na atualização e conversão da multa”.

6. Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
n
egar provimento a
o
r
ecurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000837-35.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000837-35.2019.8.08.0024.

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

TAM LINHAS AÉREAS S. A.

inter
pôs
recurso de apelação
em face da respeitável sentença do id. 1265079 (fls. 1-4), proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os embargos que opôs à execução fiscal (proc. 5003241-93.2018.8.08.0024 – id. 1265059, fl. 10) proposta contra ela pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões recursais (id. 1265083, fls. 1-06) a apelante alegou, em síntese, que 1) para a MM. Juíza de primeiro grau “os cálculos estão corretos, pois a CDA menciona as leis que lhe deram amparo para o valor final de R$ 79.055,78” (fl. 4); 2) ocorreu incorreção no “calculo da CDA 188/2018” uma vez que “o débito foi inscrito em 2017 correspondia ao VRTE R$ 3,1865” (fl. 4), sendo que “multiplicando esta referência com o valor inscrito em U.R (16.781,64) chegamos ao valor de R$ 53.474,69 (cinquenta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Aplicando, ainda, a multa de 30% prevista na lei municipal 3.112/83, artigo 25 §1º, chegamos ao total de R$ 69.517,17 (sessenta e nove mil quinhentos e dezessete reais e dezessete centavos). Deste valor, se utilizarmos a devida correção IPCA-E até o mês de distribuição da EF (10/2018), chegamos ao total de R$ 72.991,14 (setenta e dois mil novecentos e noventa e um reais e quatorze centavos)” (fl. 05); 3) “resta comprovado que a sentença ora guerreada merece reforma, pois os valores ali trazidos na CDA não condizem com a realidade dos fatos, devendo o órgão corrigir o equívoco cometido para se evitar arbitrariedades” (fl. 06).

Contrarrazões no id. 1265340 (fls. 1-16) nas quais o apelado suscitou preliminar de “ausência de dialeticidade” e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de junho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000837-35.2019.8.08.0024.

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

TAM LINHAS AÉREAS S. A
. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença do id. 1265079 (fls. 1-4), proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os embargos que opôs à execução fiscal (proc. 5003241-93.2018.8.08.0024 – id. 1265059, fl. 10) proposta contra ela pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões recursais (id. 1265083, fls. 1-06) a apelante alegou, em síntese, que 1) para o MM. Juiz de primeiro grau “os cálculos estão corretos, pois a CDA menciona as leis que lhe deram amparo para o valor final de R$ 79.055,78” (fl. 4); 2) ocorreu incorreção do “calculo da CDA 188/2018” uma vez que “o débito foi inscrito em 2017 correspondia ao VRTE R$ 3,1865” (fl. 4), sendo que “multiplicando esta referência com o valor inscrito em U.R (16.781,64) chegamos ao valor de R$ 53.474,69 (cinquenta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Aplicando, ainda, a multa de 30% prevista na lei municipal 3.112/83, artigo 25 §1º, chegamos ao total de R$ 69.517,17 (sessenta e nove mil quinhentos e dezessete reais e dezessete centavos). Deste valor, se utilizarmos a devida correção IPCA-E até o mês de distribuição da EF (10/2018), chegamos ao total de R$ 72.991,14 (setenta e dois mil novecentos e noventa e um reais e quatorze centavos)” (fl. 05); 3) “resta comprovado que a sentença ora guerreada merece reforma, pois os valores ali trazidos na CDA não condizem com a realidade dos fatos, devendo o órgão corrigir o equívoco cometido para se evitar arbitrariedades” (fl. 06).

Contrarrazões no id. 1265340 (fls. 1-16) nas quais o apelado suscitou preliminar de “ausência de dialeticidade” e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

De logo, não há falar em ausência de dialeticidade recursal porquanto a matéria expendida no recurso diz respeito exatamente a excesso de execução, contemplando proposições de erro de cálculo de modo a incutir caráter discursivo à apelação, mormente porque os embargos à execução opostos pela apelante foram rejeitados e neles foi alegado excesso de execução em relação a índices aplicados na CDA questionada.

Sobre o assunto, cito o seguinte excerto de venerando aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade.
2. Porém, conforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame" (AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).
3. "Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.
Precedentes." (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017).
4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada.
(REsp 1843848/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 12-05-2020).

Q
uanto ao mérito, tenho que as proposições do recurso não merecem guarida.

A apelante está sustentando erro de cálculo mediante indicação de que ao débito deveria ser aplicado índice de
unidade de referência de
cálculo estadual, sob o pálio de que “o débito foi inscrito em 2017 correspondia ao VRTE R$ 3,1865”.

No caso a dívida inscrita na CDA n. 1887/2018 teve origem em multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, donde o valor de inscrição segue o índice municipal (UR – id. 1265059, fl. 5) e não a índice estadual como pretendido pela apelante (VRTE).

A CDA que aparelha a execução fiscal é título executivo extrajudicial e nele se encontram lançados todos os elementos de cálculos, mormente o índice equivalente à unidade de referência do ente público municipal (U.R, id. 1265059 – fl. 5), cuja peculiaridade deve ser observada em respeito aos atributos da
cartularidade e da literalidade
1
do título executivo constituído, isto é, não pode a apelante alegar excesso com base em índice de outra esfera de poder como a unidade de referência do Estado do Espírito Santo.

Outrossim, merece guarida a proposição do apelado no sentido de que “ao aplicar a correção monetária e os juros ao crédito público no momento da lavratura da CDA, o ente político municipal está apenas cumprindo integralmente o que estabelecem o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 3.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997 e, por via de consequência, o princípio da legalidade inserto no caput do art. 37 da CRFB/88” (id. 1265340, fl. 10).

No mais, o MM. Juiz de primeiro grau foi preciso ao afirmar “que na CDA o Fisco Municipal descreve todos os dispositivos legais e legislações que foram utilizadas para constituição do débito, inclusive evidenciado a indicação da Lei Municipal nº 5.248/2000, que a embargante aduziu que não foi levada em consideração na atualização e conversão da multa” (id. 1265077, fl. 02).

Posto isso,
n
ego

provimento a
o recurso

e, nos termos do artigo 85 §11, do CPC,
major
o o percentual d
a verba honorária sucumbencial
de 10% para 12% sobre o valor da causa
.

É como voto.

1
- STJ, Decisão monocrática - Ag no REsp. n. 1855140/SP, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJ: 28-04-2021.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000837-35.2019.8.08.0024.

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO. CÁLCULOS SEGUINDO AS DIRETRIZES DO TÍTULO E DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REGULARIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
-
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença” (AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017;REsp 1843848/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 12-05-2020.
Alegação de ausência de dialeticidade recursal rejeitada..

2. - Quanto à regularidade da cobrança, n
o caso a dívida objeto da CDA n. 1887/2018 teve origem em multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, donde o valor de inscrição segue o índice municipal (UR – id. 1265059, fl. 5) e não índice estadual como pretendido pela apelante (VRTE).

3. -
A CDA que aparelha a execução fiscal é título executivo extrajudicial e nele se encontram lançados todos os elementos de cálculos, mormente o índice equivalente à unidade de referência do ente público municipal (U.R, id. 1265059 – fl. 5), cuja peculiaridade deve ser observada em respeito aos atributos da
cartularidade e da literalidade
do título executivo constituído, isto é, não pode a apelante alegar excesso com base em índice de outra esfera de poder como a unidade de referência do Estado do Espírito Santo.

4. - Outrossim, merece guarida a proposição do apelado no sentido de que “ao aplicar a correção monetária e os juros ao crédito público no momento da lavratura da CDA, o ente político municipal está apenas cumprindo integralmente o que estabelecem o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 3.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997 e, por via de consequência, o princípio da legalidade inserto no caput do art. 37 da CRFB/88” (id. 1265340, fl. 10).

5. - A MM. Juíza de primeiro grau foi precisa ao afirmar “que na CDA o Fisco Municipal descreve todos os dispositivos legais e legislações que foram utilizadas para constituição do débito, inclusive evidenciado a indicação da Lei Municipal nº 5.248/2000, que a embargante aduziu que não foi levada em consideração na atualização e conversão da multa”.

6. Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
n
egar provimento a
o
r
ecurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.